Tribunal: STF
Processo: RHC 263414
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ, EM IDÊNTICO MEIO  RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 223.764/ES (e-doc. 31).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado e teve prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo).



    3. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a ordem foi denegada. Irresignada, a defesa interpôs o citado recurso dirigido ao STJ. 



    4. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o decreto prisional carece de fundamentação concreta e contemporânea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Defende a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, considerando as condições pessoais favoráveis do recorrente. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas.



    6. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, opinou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 52). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra decisão do STJ, pelo qual o Ministro Relator negou provimento ao recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    9. Ademais, também nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, a partir de representação feita ela autoridade policial, destacou a presença dos pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do crime, consistente na execução da vítima em via pública, mediante disparos de arma de fogo efetuados de dentro de um veículo em movimento, por motivo fútil e em circunstâncias que evidenciam a periculosidade e a ousadia do agente. Assentou que a materialidade e os indícios de autoria estavam comprovados em sede de cognição sumária, com base nos depoimentos colhidos, nos laudos periciais e na confissão do acusado quanto à posse da arma utilizada, além de haver testemunhas a serem ouvidas, justificando a custódia também sob o aspecto da conveniência da instrução criminal. Eis os principais trechos da decisão mediante a qual mantida a prisão: 



    “(...) Ao apresentar o relatório final de Inquérito Policial, o Douto Delegado de Polícia indiciou e representou pela prisão preventiva em desfavor do acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI, devidamente qualificado nos autos. 



    O Ministério Público, ao oferecer denúncia em desfavor do acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI, o denunciou pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e artigo 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03, bem como requereu a decretação da prisão preventiva deste, com fulcro nos artigos 312, “caput”, e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. 



    Pois bem. 



    Estabelece o artigo 311 do Código de Processual Penal que, “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” 



    É sabido: que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (flagrante, preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos para sua decretação: “fumus boni iuris” e “periculum libertatis”-, face o princípio constitucional da presunção de inocência e, em todo caso, não ser recomendado e/ou cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da sistemática atinente à prisão processual, da Lei nº 12.403/2011. 



    O artigo 312 do Código de Processual Penal, estabelece os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”) e quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (“fumus boni iuris”). 



    Aponta a doutrina e jurisprudência que o relaxamento da prisão ocorre quando a prisão em flagrante é ilegal, ou seja, não efetivada dentro das formalidades legais; a liberdade provisória pressupõe uma prisão em flagrante legal, sendo que o julgador, ao analisar o auto de prisão em flagrante, verifica, por exemplo, a ausência dos requisitos para prisão preventiva (art. 310, parágrafo único, do CPP); já a revogação pressupõe prisão preventiva ou temporária legalmente decretada, mas que não é mantida em virtude do desaparecimento dos motivos que poderiam autorizar a custódia. 



    Especificamente no caso dos autos, o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI, se encontra denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e artigo 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03, ou seja, a situação daquele enquadra-se nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, vejamos: 



    Artigo 313 – Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; 



    É sabido, que para se conceder o benefício de liberdade provisória, é necessário estar ausentes os requisitos previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse. 



    Ademais, com as previsões legais, notadamente, as da Lei Federal nº 12.403/2011, a decretação da prisão só é cabível quando não for recomendável, à espécie, a aplicação de outra medida cautelar diversa da segregação. Ad contrarium, só seria possível a liberdade provisória, portanto, se demonstrado que, somado à ausência de concreto periculum libertatis e fumus comissis delictis, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas na referida lei, se revelassem ser a medida mais adequada. 



    Pois bem, no caso ora em análise, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva do acusado, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade consumada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado, devo destacar que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a periculosidade e ousadia daquele. 



    Conforme se extrai dos autos, o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI, teria matado a vítima Haik de Paula Oliveira, em razão de um desentendimento banal originado de comentários que vítima fazia ao sogro do acusado. 



    Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima Haik de Paula Oliveira estava acompanhada de Lucas Martins de Oliveira quando o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI chegou, a bordo de um veículo GM CLASSIC preto, e chamou a vítima para conversar a respeito de um desentendimento entre ela (vítima) e José Candido (sogro do acusado). 



    Ato contínuo, o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI e a vítima logo se desentenderam verbalmente, oportunidade em que o acusado retornou ao veículo e saiu do local. 



    Todavia, quando a vítima se encontrava em frente ao “Mestre das Bebidas”, o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI retornou ao seu encontro e, repentinamente, ainda com o carro em movimento, passou a efetuar múltiplos disparos contra a vítima Hayk de Paula Oliveira, evadindo-se em alta velocidade em seguida. 



    Ouvido em sede policial, o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI confessou a posse pretérita da arma utilizada no crime em apuração nestes autos, bem como apontou o local onde dispensou a arma. 



    Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados na esfera policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no relatório final da Autoridade Policial. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que há testemunhas a serem inquiridas por este Juízo. 



    Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade do acusado. 



    (...) 



     Por fim, verifico que a possibilidade real de reiteração delituosa constitui, fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da ordem pública. (...)" (STF. Decisão monocrática. RHC 134121 MC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/04/2016). 



    Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual. Assim, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar do acusado, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. 



    Nesse sentido, considerando todo o acima exposto, DECRETO a prisão preventiva do acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI, já qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal (e-. Doc. 37, p. 7). 



    12. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, entendeu inexistir ilegalidade na prisão preventiva, ao fundamento de que a custódia foi decretada a partir de provocação legítima da autoridade policial, estando devidamente motivada na gravidade concreta do delito, notadamente em razão do modus operandi, da motivação fútil do crime e do perigo comum decorrente dos disparos em via pública, realizados de dentro de veículo em movimento. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “(...) No caso em exame, o Tribunal asseverou que a autoridade policial indiciou e representou pela prisão preventiva em desfavor do acusado, ao apresentar o relatório final de Inquérito Policial (e-STJ fl. 74). 



    Ademais, consignou que a defesa técnica, em sua resposta à acusação, sustentou a improcedência da denúncia, porém, não trouxe qualquer argumento capaz de repelir a admissibilidade da acusação e impedir o prosseguimento do feito. Os questionamentos apresentados pela defesa somente poderão ser elucidados com a instrução processual. Dessa forma, mantenho o recebimento da denúncia (e-STJ fl. 72). Assim, não há se falar em improcedência da denúncia. 



    (...) 



    No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada, além do modus operandi e da presença dos indícios de autoria (inclusive com a confissão do autuado em sede policial - e-STJ fl. 68), e prova de materialidade do delito. 



    Conforme narrado nos autos, o denunciado, teria, supostamente, efetuado disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, provocando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte. Consta, ainda, que, antes do fato acima narrado, o denunciado adquiriu e portou uma pistola calibre 9mm, 22 munições e dois carregadores, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (e-STJ fl. 67). 



    Ainda que assim não fosse, extrai-se dos autos que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que PAULO VICTOR ceifou a vida de Hayk em razão de um desentendimento banal originado de comentários que vítima fazia ao sogro do denunciado. Da forma de execução do homicídio resultou em perigo comum, porquanto os disparos de arma de fogo originados do veículo em movimento se deram em via pública, próximo a local habitado e com a presença de pessoas e estabelecimentos comerciais, expondo a risco um número indeterminado de pessoas. O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi surpreendida com disparos efetuados contra suas costas, enquanto caminhava em via pública, possuindo reduzidas chances de defesa (e-STJ fl. 68), motivações consideradas idôneas e suficientes para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). (...) (e-doc. 31; grifos nossos)



    13. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    14. Registro que o fato de o recorrente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Observo, ainda, que a questão relacionada à suposta ausência de contemporaneidade não passou pelo crivo das instâncias antecedentes, nos termos como já destacado pelo STJ, no ato recorrido: 



    “Por sua vez, sobre a alegada ausência de contemporaneidade, verifico que a tese não foi enfrentada pelo acórdão ora atacado, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância.” (e-doc. 31, p. 15; grifos nossos).



    16. Sendo assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria indevida supressão de instância e consequente ampliação da competência definida no art. 102 da Constituição da República. Nesse sentido, têm decidido o Plenário e ambas as Turmas deste Tribunal: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    17. Não obstante, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram, os quais restaram devidamente justificados nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. 



    18. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator